Tribunal: STF
Processo: AI 576224
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: 1. Competência: Justiça do Trabalho (CF, art. 114):
   pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal de que é da Justiça
   do Trabalho a competência para dirimir controvérsias relativas à
   complementação de aposentadoria quando oriunda de contrato de
   trabalho: precedentes.
2.Recurso extraordinário: descabimento:
   questões relativas à ilegitimidade passiva do recorrente, à
   devolução das contribuições e à prescrição das diferenças de
   complementação de aposentadoria situadas no âmbito
   infraconstitucional: alegada violação de dispositivos
   constitucionais que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
3. Recurso
   extraordinário: improcedência das alegações de negativa de
   prestação jurisdicional e de violação do contraditório e da ampla
   defesa.